Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. LIPOASPIRAÇÃO. COLOCAÇÃO DE DRENO. RETIRADA INCOMPLETA. OBJETO ESQUECIDO NO CORPO. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. CONDUTA CULPOSA DO MÉDICO. EXISTÊNCIA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1 – A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que a responsabilização do médico pelo dano experimentado pelo consumidor exige demonstração do defeito do serviço, do dano, do nexo de causalidade entre os dois e de sua conduta culposa, ao passo que a responsabilização do hospital exigirá a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.
2 – O Laudo Pericial, confeccionado mediante observância de todas as normas técnicas aplicáveis, foi claro e conclusivo no sentido de que houve a má retirada do dreno colocado após o procedimento cirúrgico, o que pode ter desencadeado a infecção, restando demostrado o nexo causal necessário para a responsabilização do médico e do hospital.
3 – Ainda que a obrigação do médico decorrente do contrato de cirurgia estética seja de resultado, a responsabilidade é subjetiva. Assim, demonstrada pela prova pericial a existência de erro médico, pois o profissional adotou conduta desidiosa ao não conferir se o procedimento de retirada do dreno havia sido realizado a contento, impõe-se sua responsabilização pelos danos materiais sofridos pela paciente.
4 – Os sofrimentos físico, emocional e psicológico gerados com a dor da infecção e da necessidade de permanecer internada por mais de 20 dias, com risco de óbito, sobretudo quando se constata que os fatos foram resultantes de negligência médica, são suficientes para causar danos aos direitos da personalidade da autora, sendo cabível a responsabilização por danos morais.
5. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Não pode ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor. Em suma, deve ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano."
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas.